Tribunal: TJBA
Processo: 0001342-33.2008.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001342-33.2008.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAIMELINDA SANTOS DA SILVA Advogado(s): SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO APELADO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 485, §1º, DAQUELE DIPLOMA LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001342-18.1997.8.05.0274, tendo como Apelante JAIMELINDA SANTOS DA SILVA, sendo Apelado MUNICIPIO DE IGRAPIUNA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO.